Tribunal: TJSP
Processo: 1503158-06.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Porte de drogas para uso compartilhado. Estabelecimento prisional. Tratando-se de porte de tão apenas 0,4 grama de maconha, faz-se verossímil a versão que se destinava essa droga ilícita ao uso compartilhado com companheiro recolhido no estabelecimento prisional, respondendo a agente, diante de quantidade assim ínfima, pelo ilícito

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Porte de drogas para uso compartilhado. Estabelecimento prisional. Tratando-se de porte de tão apenas 0,4 grama de maconha, faz-se verossímil a versão que se destinava essa droga ilícita ao uso compartilhado com companheiro recolhido no estabelecimento prisional, respondendo a agente, diante de quantidade assim ínfima, pelo ilícito tipificado no parágrafo 3o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503158-06.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante ANA
CLAUDIA DOS SANTOS DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso Ana Cláudia dos Santos da Silva para desclassificar a sua conduta e tê-la
como infratora à norma do artigo 33, parágrafo 3o c.c. artigo 40, inciso III, ambos da
Lei de 11.343/2006 e, por consequência, lhe aplicar a pena sete (7) meses de detenção,
a ser cumprida no regime inicial semiaberto, além de multa no valor de oitocentos e
dezesseis (816) dias-multa, arbitrados no piso, mantida, no mais, a sentença ora
guerreada e resguardando-se a execução da pena para o momento posterior ao
trânsito em julgado da condenação (STF – ADCs 43, 44 e 54 – Rel. Marco Aurélio – j.
14.11.2019). V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503158-06.2018.8.26.0536 -Voto no 12926
2
Apelação Criminal n.o 1503158-06.2018.8.26.0536.
Apelante: Ana Cláudia dos Santos da Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Praia Grande – 2a Vara Criminal.
Voto n.o 12.926.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação. Porte de
drogas para uso compartilhado. Estabelecimento prisional.
Tratando-se de porte de tão apenas 0,4 grama de maconha, faz-se
verossímil a versão que se destinava essa droga ilícita ao uso
compartilhado com companheiro recolhido no estabelecimento
prisional, respondendo a agente, diante de quantidade assim
ínfima, pelo ilícito tipificado no parágrafo 3o do artigo 33 da Lei
11.343/2006.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pela acusada Ana Cláudia dos
Santos da Silva em face da sentença de primeira instância que, a
julgando infratora da norma do artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso III,
ambos da Lei 11.343/2006, lhe aplicou a pena total de cinco (5) anos
e dez (10) meses de reclusão, no regime prisional fechado, acrescida
do pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa,
arbitrados no patamar legal mínimo (fls. 243-263).
Busca sua absolvição pela insignificância da conduta ou pelo
crime impossível.
Sucessivamente,
pleiteia
a
desclassificação
para
restar
condenada apenas por infração à norma do artigo 33, parágrafo 3o da
Lei de Drogas.
Não acolhidos os pleitos acima mencionados, requer o
reconhecimento da forma privilegiada da infração, reduzindo-se a
pena, abrandando-se o regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503158-06.2018.8.26.0536 -Voto no 12926
3
Recebido o recurso, o Ministério Público apresentou suas
contrarrazões (fls. 270-276) e, após, a Procuradoria de Justiça opinou
pelo seu desprovimento (fls. 289-303).
É o relatório.
É caso de dar provimento parcial ao recurso para desclassificar
os fatos para âmbito normativo menos veemente, ou seja, para o uso
compartilhado disposto no parágrafo 3o da mesma norma penal em
referência.
A existência material da apreensão de drogas está devidamente
consubstanciada pela documentação reunida nos autos, além da
prova oral. De acordo com esse acervo documental, concluiu-se que
se trata de substância ilícita apreendida pela autoridade policial
consistente em maconha de quantidade universal líquida de quarenta
decigramas (0,40 g – laudo de fls. 80-81).
A própria acusada, em juízo, disse que tinha essa droga
consigo, asseverando que o material se destinava ao seu consumo e
a deu seu companheiro, esse que cumpria pena no estabelecimento
comercial que tentava adentrar. Veja-se que referida quantidade, em
princípio, realment serviria para confecção de apenas um cigarro de
maconha.
Pois bem. De plano, afasta-se ilação quanto à insignificância da
conduta, assim como a configuração de crime impossível.
Não obstante a parca quantidade de drogas envolvidas no caso
concreto, não é possível classificar como despreocupante, do ponto
de vista da intervenção penal, o ingresso de drogas ilícitas em
ambiente prisional, local cuja função precípua é a ressocialização. Há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503158-06.2018.8.26.0536 -Voto no 12926
4
aqui, latente tipicidade do ponto de vista formal e material, afastando o
postulado de atipicidade invocado. O crime impossível, por sua vez,
também não encontra guarida, visto que sequer se tem delito tentado.
Mas ainda que assim não o fosse, a norma exposta no artigo 17 do
Código Penal não teria qualquer aplicação, já que é plenamente
possível ? como infelizmente se sabe ? o ingresso não apenas de
drogas em estabelecimentos prisionais, mas como diversos objetos
que atentam contra à boa ordem do ambiente.
Por outro lado, e como já apontado, não veio à tona a finalidade
mercantil da droga que Ana trazia consigo.
Conforme dito, a ré declarou, desde sua prisão, que a maconha
se destinava ao chamado uso compartilhado entre ela e seu
companheiro, este último então recolhido no estabelecimento prisional
em foco. Ora, realmente não é de se espantar que a quantidade
assinalada (menos de meio grama de maconha) se prestava ao
consumo compartilhado e imediato quando da visita realizada.
Também não ficou evidenciado que o companheiro da ré tinha ciência
de seus atos e, muito menos, que consumiria a droga debaixo do
pagamento de algum preço.
Assim, não havendo provas eloquentes que sustentem a tese
acusatória, cabível a desclassificação para que a ré ostente a pena
prevista no parágrafo 3o do artigo 33 da Lei de Drogas, consignando-
se que as demais provas militaram no sentido de que a ré trazia
consigo a droga descrita no Centro de Detenção Provisória de Praia
Grande, como por exemplo o relato dos agentes prisionais.
A pena-base deve ser exasperada em um sexto e ser anunciada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503158-06.2018.8.26.0536 -Voto no 12926
5
em sete meses de detenção, além de oitocentos e dezesseis dias-
multa.
Apesar de ser reincidente, o juízo de piso optou por deslocar o
acréscimo para a primeira etapa do cômputo, conservando-se o
raciocínio nesta sede recursal, já que, em verdade, se tratou de
melhor leitura à apelante.
A recidiva, apesar de datar de longeva data (fatos em
28.05.2005), somente teve a extinção da pena declarada em
15.06.2015, ou seja, não transcorrido o lapso quinquenal depurador,
anotando-se que a prescrição da pretensão executória não elide os
efeitos da condenação pelo juízo de conhecimento dentro do prazo do
artigo 64, inciso I do Código Penal.
Na segunda etapa, sendo confessa a ré, a pena deve ser
restituída ao piso de seis meses de detenção, além de setecentos
dias-multa.
Finalmente, na terceira etapa, novo acréscimo é cabível, agora
sob o título de causa de aumento previsto no artigo 40, inciso III da Lei
11.343/2006. Consolida-se, assim, a pena em sete meses de
detenção, além de oitocentos e dezesseis dias-multa, arbitradas as
diárias, é claro, no piso.
O regime prisional deve ser abrandado.
Ainda que se trate de pessoa reincidente (específica, frise-se), a
modalidade prisional em tela não admite o regime mais rigoroso. Veja-
se, por outro, que maior abrandamento, além de chocar-se com texto
expresso de lei, não traduziria a concreta e proporcional resposta à
extensão do ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503158-06.2018.8.26.0536 -Voto no 12926
6
Inviáveis, pelas mesmas razões, a substituição da pena ou sua
suspensão condicional.
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso Ana Cláudia
dos Santos da Silva para desclassificar a sua conduta e tê-la como
infratora à norma do artigo 33, parágrafo 3o c.c. artigo 40, inciso III,
ambos da Lei de 11.343/2006 e, por consequência, lhe aplicar a
pena sete (7) meses de detenção, a ser cumprida no regime inicial
semiaberto, além de multa no valor de oitocentos e dezesseis (816)
dias-multa, arbitrados no piso, mantida, no mais, a sentença ora
guerreada e resguardando-se a execução da pena para o momento
posterior ao trânsito em julgado da condenação (STF – ADCs 43, 44 e
54 – Rel. Marco Aurélio – j. 14.11.2019)
Mazina Martins
Relator